Tribunal: TJBA
Processo: 8022348-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022348-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO DE MATOS CESAR e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FRANCO CORDEIRO

AGRAVADO: CASAL-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. TURBAÇÃO A MENOS DE ANO E DIA CONFIGURADA (COGNICÃO SUMÁRIA). CONSTRUÇÃO DE CERCA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO (CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E SENTENÇA ANTERIOR). MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE LIMINAR. PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO COLEGIADO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória (proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8003785-89.2025.8.05.0146) que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor da Agravada. O Juízo a quo vislumbrou a ocorrência de turbação a menos de ano e dia (construção de cerca em março de 2025). O Agravante busca a reforma, alegando que a posse da Agravada se funda em matrícula judicialmente cancelada (Proc. nº 0000671-90.2002.8.05.0146) e que sua própria posse já foi reconhecida por sentença anterior (Proc. nº 8003825-47.2020.8.05.0146).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) analisar a subsistência do Agravo Interno (ID 85535783), interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado; e (ii) verificar se a decisão agravada que deferiu a liminar possessória preencheu os requisitos legais (arts. 561 e 562 do CPC), notadamente frente às alegações do Agravante sobre a invalidade do título da Agravada e a legitimidade de sua própria posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado esvazia o objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo (tutela provisória recursal), operando-se a perda superveniente do objeto deste último.

A concessão de medida liminar em ações possessórias de força nova (ajuizadas dentro de ano e dia da agressão) submete-se à cognição sumária e exige do autor a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação ou perda da posse.

No caso, a Agravada (Autora) logrou demonstrar indícios de sua posse (desde 2012/2013) e, fundamentalmente, indicou um ato específico de agressão recente (turbação) perpetrado pelo Agravante (Réu) – a construção de uma cerca na área em março de 2025 –, fato que se amolda ao requisito temporal de "menos de ano e dia".

Os argumentos centrais do Agravante, referentes ao suposto cancelamento judicial da matrícula da Agravada e ao reconhecimento de sua posse em sentença anterior, embora relevantes, configuram matéria de natureza petitória (discussão sobre domínio) e de mérito da causa principal.

Tais alegações complexas, que envolvem a análise aprofundada de títulos, eventual sobreposição de áreas e os limites da coisa julgada da sentença anterior, extravasam os estreitos limites da cognição sumária (não exauriente) própria da análise liminar possessória, demandando dilação probatória a ser realizada na instrução processual na origem.

A decisão agravada, proferida pelo mesmo juízo que acompanha os litígios fundiários entre as partes (inclusive a sentença anterior), não se revela teratológica ou manifestamente ilegal, estando amparada no prudente arbítrio do magistrado, que visou apenas restabelecer o status quo ante (situação fática anterior à construção da cerca), até que o mérito da posse seja exaurientemente definido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento.

Tese(s) de julgamento: 1. O julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. 2. A análise de liminar em ação possessória de força nova (art. 561, CPC) restringe-se à verificação, em cognição sumária, da posse, do ato de agressão (turbação/esbulho) e da data (menos de ano e dia), não comportando discussão aprofundada sobre a titularidade do domínio ou validade de títulos registrais, por se tratar de matéria petitória afeta ao mérito. 3. Deve ser mantida a liminar possessória que, amparada no prudente arbítrio do magistrado e na demonstração dos requisitos legais sumários, visa restabelecer o status quo ante alterado por recente ato de turbação, ainda que pendente discussão de mérito complexa sobre a titularidade da área. _

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80327509820238050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022348-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROBERTO DE MATOS CESAR e outros e como agravada CASAL-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 85535783) e, no mérito, CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08